Tribunal: TJSP
Processo: 2133730-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDA. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não tem direito à gratuidade da justiça a parte que não comprova fato do qual possa ser inferida a sua impossibilidade de arcar com o ônus

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDA. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não tem direito à gratuidade da justiça a parte que não comprova fato do qual possa ser inferida a sua impossibilidade de arcar com o ônus econômico da demanda. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da CF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133730-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante THIAGO
PACHECO
LOPES
MONTEIRO,
são
agravados
MARLENE
GALLEGO
MONTEIRO, ANA CRISTINA GALLEGO MONTEIRO, ANA CAROLINA
GALLEGO MONTEIRO e PLURIPISO COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133730-78.2020.8.26.0000 - ACD
2
Agravo de Instrumento no 2133730-78.2020.8.26.0000
Agravante: Thiago Pacheco Lopes Monteiro
Agravados: Marlene Gallego Monteiro, Ana Cristina Gallego Monteiro, Ana
Carolina Gallego Monteiro e Pluripiso Comercial LTDA
Comarca: São Paulo
V. 2672

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ATO
JURÍDICO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO.
DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS
PARA COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS
NÃO ATENDIDA. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO
COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Não tem direito à gratuidade da justiça a parte que não
comprova fato do qual possa ser inferida a sua impossibilidade
de arcar com o ônus econômico da demanda. Inteligência do
art. 5o, LXXIV, da CF.

Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação
da tutela recursal, contra a r. decisão que, em ação de anulação de ato jurídico,
indeferiu o pedido de justiça gratuita (pág. 39).
Pugna o agravante pela reforma da decisão, sustentando que não
tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo de
seu próprio sustento e de sua família.
Recurso tempestivo e sem preparo, uma vez que o tema em
discussão refere-se à gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133730-78.2020.8.26.0000 - ACD
3
Distribuído o recurso, foi determinado que o agravante juntasse
documentos aos autos para comprovar sua hipossuficiência, sob pena de
indeferimento do benefício (pág. 46)
É O RELATÓRIO.

VOTO.

O recurso não comporta provimento.
Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.

O agravante não comprovou insuficiência de recursos.

Logo, não tem direito à assistência jurídica gratuita.

Os elementos constantes dos autos não são suficientes para
corroborar a alegada hipossuficiência de recursos.

O agravante não cumpriu a determinação desta Relatora (pág.
46), deixando de apresentar o extrato bancário dos últimos três meses, sem
prejuízo de outros documentos que pudessem comprovar sua alegada condição de
hipossuficiência, como as últimas três faturas de seu cartão de crédito, por
exemplo. Dessa forma, não foram preenchidos os pressupostos legais para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133730-78.2020.8.26.0000 - ACD
4
concessão da benesse pleiteada.1
A propósito, a alegação de que os patronos não conseguiram
contato com a parte, diante do início da pandemia do novo coronavírus nos
Estados Unidos, onde reside o agravante, não é crível diante das tecnologias
existentes hodiernamente. Além disso, a afirmação de que não apresentou
Declaração de Imposto de Renda em 2019 sequer foi comprovada.
Ressalta-se que a declaração de pobreza, por si só, não é
suficiente para o fim pretendido, pois gera a favor do declarante apenas a
presunção relativa de necessidade, que pode, portanto, ser elidida por prova em
sentido contrário, ou, conforme ocorre neste caso concreto, ausência dela.

Vale destacar alguns julgados desta Colenda Câmara, que
reforçam esse entendimento:
JUSTIÇA GRATUITA. Insurgência do autor contra decisão que
indeferiu Justiça Gratuita. Decisão mantida. Recente aquisição à
vista de direitos possessórios de imóvel pelo valor de R$ 85.000,00.
Ausência de juntada de documentos que indicassem com clareza
as condições econômicas do autor. Elementos suficientes para
indicar inexistência de hipossuficiência financeira. Não comprovação
de impossibilidade para arcar com as despesas processuais sem
1 Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133730-78.2020.8.26.0000 - ACD
5
prejuízo do próprio sustento. Inteligência do art. 5o, inciso
LXXIV, da Constituição Federal c/c arts. 98 e 99 do Código de
Processo Civil. Indeferimento da Justiça Gratuita mantido. Recurso
desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2072441-47.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto de Salles;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
07/07/2020; Data de Registro: 07/07/2020 destaques meus).
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos morais.
Justiça gratuita indeferida à Autora. Emenda não atendida. Não
comprovação da hipótese de necessidade. Declaração que não
basta por si só. Determinação de apresentação de documentos que
não foi atendida na integralidade. Decisão mantida. Recurso não
provido,
com
determinação. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2125656-35.2020.8.26.0000; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020 destaque meu).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. I.
Benefícios da justiça gratuita. Concessão negada. Manutenção.
Benesse que não se adequa à condição do corréu agravante.
Hipossuficiência não ratificada pelos elementos materiais dos
autos. Interessado que remanesceu inerte diante da determinação
de juntada de documentos que balizassem a hipossuficiência.
Fragilização da presunção relativa de insuficiência de recursos,
prevista no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil.
Indeferimento bem lançado. II. Alimentos provisórios. (...)
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2241773-46.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 26/03/2020; Data de Registro:
26/03/2020 destaque meu).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Arrolamento Sumário-
Indeferimento da justiça gratuita ao autor - Indeferimento - Ausência
de documentação mínima para demonstrar a situação de pobreza
alegada - Não cumprimento de requisito constitucional para
deferimento da justiça gratuita (Constituição Federal, artigo 5°,
LXXIV) - Decisão mantida. Recurso Improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2195898-24.2017.8.26.0000; Relator (a): Egidio Giacoia;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
10/01/2018; Data de Registro: 10/01/2018 - destaque meu);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133730-78.2020.8.26.0000 - ACD
6

Nessas condições, diante da ausência de comprovação da
alegada situação de insuficiência de recursos, é de rigor a manutenção da decisão
agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora